Tribunal: TJDFT
Processo: 0704686-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704686-53.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS IKEDA LIMA SALVATERRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. TERMO CIRCUNSTANCIADO PRÉVIO. TRANSAÇÃO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. EXCLUSÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. MANUTENÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 630 STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. READEQUAÇÃO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios dos autos, merecendo, portanto, credibilidade. 1.1. O conjunto probatório acostado aos autos, sobretudo, a prova oral pautada nos depoimentos dos policiais e a prova pericial, atestando a natureza e a quantidade do entorpecente, amparam a condenação do apelante pelo delito de tráfico de drogas, sendo incabível a sua absolvição ou a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/2006. 1.2. As circunstâncias do caso concreto, como a quantidade expressiva de maconha encontrada e o fato de se tratar de produto perecível, além de o acusado não apresentar nome ou endereço do indivíduo de quem supostamente comprou o entorpecente, evidenciam a destinação ilícita dos entorpecentes e não o mero uso, conforme aventado pela Defesa. 2. Termo circunstanciado por porte de entorpecente para uso próprio, bem como a homologação de transação penal, nos termos do art. 89 da Lei 9.099/95, não constituem fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria da pena. 2.1. Se inquéritos e ações penais em curso não podem ser utilizados para valorar negativamente circunstâncias judiciais, quanto menos conduta desclassificada para o porte de droga para consumo próprio ou transação penal, por não possuírem natureza de condenação criminal. 3. Para a avaliação negativa da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, há que se conjugar a natureza e a quantidade da droga apreendida, sendo certo que, no caso, a apreensão de quase 2kg (dois quilos) de maconha justifica a análise negativa do referido vetor. 4. Nos termos da Súmula no 630 do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. Assim, não há que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, quando o acusado apenas alega que a droga apreendida era para seu consumo pessoal. 5. Reconhecido o tráfico privilegiado, a redução da pena, na terceira fase da dosimetria, poderá ter como parâmetro a natureza e a quantidade da droga, desde que o artigo 42 da Lei de Drogas não tenha sido considerado em desfavor do réu, na primeira fase, sob pena de bis in idem. 5.1. No caso, considerando que a redução da pena, em face da minorante prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, se deu no mínimo legal e sem fundamentação concreta que indicasse os motivos pelos quais foi eleita tal fração, e considerando, ainda, que o artigo 42 da Lei de Drogas já foi considerado em desfavor do réu, na primeira fase, procede-se à redução da pena na fração máxima legal, em benefício do réu. 6. Reduzida a pena a patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, e considerando a primariedade do réu e a análise negativa de apenas uma circunstância judicial, deve ser estabelecido o regime aberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 7. Presentes os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, procede-se à substituição da pena corporal por 2 (duas) restritivas de direitos, nos moldes a serem estabelecidos pelo Juízo da Execução Penal. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 386 do Código de Processo Penal, e 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal, defendendo a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de porte para consumo próprio, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório pela traficância. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a consequente readequação na dosimetria da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 386 do Código de Processo Penal, e 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Diante do exposto, ao contrário do que sustenta a Defesa, tenho que o conjunto probatório produzido, sobretudo, a prova oral baseada nos depoimentos das testemunhas policiais e a prova pericial, ampara a condenação do acusado pelo delito de tráfico de drogas, sendo inviável, portanto, a sua absolvição ou mesmo a desclassificação da conduta de tráfico para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas (ID 65325519 - Pág. 9). O acusado, mesmo utilizando o seu direito ao silêncio em ambas as fases em que lhe foi oportunizado ser ouvido, apresentou uma carta (ID 60122933) em que afirma ser usuário de drogas e que o entorpecente encontrado consigo era para uso próprio e de sua esposa. (...) Assim, incabível o reconhecimento da atenuante da confissão no presenta caso, visto que o réu negou a traficância e apenas afirmou que a droga apreendida seria para seu consumo pessoal e de sua esposa (ID 65325519 - Pág. 15). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002